Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708343-49.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAIMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença (ID 44376207) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento para fornecimento de medicamento ajuizada por Raimundo Marques de Oliveira, julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora até 32 FRASCOS do medicamento BORTEZOMIBE 3,5mg/frasco na forma prescrita pelo(a) médico(a) assistente ID 128651100 e respaldada pelo NATJUS. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da primeira intimação para cumprimento da tutela antecipada.” Não houve condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 44376211), o apelante suscita exclusivamente a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para apreciar e julgar a presente causa. Sustenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, por força da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. Salienta que o medicamento pleiteado pela parte autora não é padronizado pelo SUS para o tratamento da patologia que a acomete, o que atrai a incidência da referida tese vinculante. Aduz a necessidade de integração da União ao polo passivo e a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. sentença e declarar a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, remetendo-se os autos para a Justiça Comum Federal. Sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas pela ré (ID 44376216) pugnando pelo desprovimento do recurso. Houve o julgamento do recurso de apelação por esta e. Sétima Turma Cível (ID50556589), sob esta Relatoria, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento. Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID53281118). O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (ID55382682) e foram apresentadas contrarrazões ao ID58154624. O Exmo. Sr. Presidente deste e. Tribunal, Des. Waldir Leôncio Júnior (ID55898783), determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo STF. Posteriormente, por meio do despacho constante no ID65912501, ordenou o retorno dos autos a esta douta 7a Turma Cível para o rejulgamento da apelação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em virtude do julgamento do Tema 1.234 pelo STF. É o relatório. Decido. 2. De início, anota-se que a pretensão recursal do Distrito Federal se limita ao reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário e à competência. O apelante nada argumenta acerca do mérito propriamente dito da ação. A propósito, confira-se o pedido deduzido na apelação interposta: Diante de todo o exposto, requer o Distrito Federal o provimento da presente apelação, com reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário da União e incompetência da Justiça comum para o feito, com aplicação do Tema STF 793. Conforme se observa do Acórdão n. 1746166, a alegação de incompetência da Justiça Comum Distrital para analisar e julgar o processo foi afastada. A propósito, confira-se a parte dispositiva do Acórdão n. 1746166: Diante do exposto e atento à imperatividade das decisões externadas pelo e. STF nos autos do RE 1366243 – SC (Tema n. 1.234) e pela Corte Cidadã, na forma do art. 947, § 3o, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o julgamento do feito, descabendo qualquer retificação no decisum impugnado. Com essas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Ressalta-se, não houve exame de mérito, por ausência de impugnação do Distrito Federal. E o Juízo de origem registrou na sentença que o feito não seria submetido à remessa necessária por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. Na modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.234 do STF, quanto à competência para o julgamento de demandas de fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, há previsão de que "somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco". Importa salientar que a publicação do resultado do julgamento do mérito no Diário de Justiça Eletrônico foi realizada no dia 19/9/2024. Assim, há duas conclusões decorrentes da citada modulação: a) não se desloca a competência em relação aos feitos ajuizados até 19/9/2024; b) devem ser aplicados os novos parâmetros de competência somente aos feitos que forem ajuizados a partir de 20/9/2024. No caso em exame, tratando-se de ação ajuizada em 22/6/2022, tem-se que, por força da modulação referida, estabilizou-se a competência deste Tribunal de Justiça para julgamento do feito, de modo que não há falar em inclusão da União no polo passivo da presente demanda. Consequentemente, a princípio, o Acórdão n. 1746166 está em conformidade com o julgado no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Aliás, no próprio despacho da d. Presidência (ID 65912501), consta “que o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024)”. 3. Com essas considerações, determino a restituição dos autos à d. Presidência para eventual reanálise da aplicabilidade do art. 1.030, II, do CPC. I. Brasília, 22 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora